Tribunal: TJDFT
Processo: 0729269-05.2022.8.07.0001
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-17
Data de publicação: 2023-10-26

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. JUÍZO DE RETRATAÇÃO. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. TEMA 1076 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. POSSIBILIDADE DE FIXAÇÃO POR APRECIAÇÃO EQUITATIVA. PEDIDO DECLARATÓRIO. PROVEITO ECONÔMICO. ACÓRDÃO MANTIDO.
1. Em atenção ao Tema 1076 do Superior Tribunal de Justiça, admite-se o arbitramento de honorários por equidade quando, havendo ou não condenação: (a) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (b) o valor da causa for muito baixo.
2. A Ação Declaratória de Inexistência de Débito possui natureza jurídica de ação declaratória e, em alguns casos, como o presente, o valor da causa não corresponde ao proveito econômico efetivo.
3. Julgamento mantido, em juízo de retratação. Honorários fixados por equidade.